Tribunal: STF
Processo: Rcl 71167
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Alexandre Henrique de Oliveira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob alegada inobservância do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 6.245.

    2. Narra o reclamante, condenado pelo crime de descaminho, que os policiais rodoviários federais, ao apreenderem mercadorias no caminhão de sua empresa, realizaram atividades investigativas, excedendo suas atribuições como reconhecidas na decisão paradigmática.

    3. Requer o reconhecimento da ilicitude das provas que fundamentaram sua condenação, com a reforma do acórdão e sua consequente absolvição.

    4. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não seguimento da reclamação (e-doc. 16).

        É o relatório  
                                                                         
        Decido

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância ao que decidido por esta Corte no julgamento do ADI nº 6.245, cuja ementa se transcreve:

Direito constitucional e processual penal. ação direta de inconstitucionalidade. Lavratura de termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Rodoviária Federal. Possibilidade. 
1. Ação direta contra decreto que conferiu à Polícia Rodoviária Federal a prerrogativa de lavrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de que trata o art. 69 da Lei nº 9.099/1995. 
2. Cabimento da ação direta. Decreto que inova a ordem jurídica, por não regulamentar nenhum estatuto de hierarquia superior. 
3. O TCO não é ato de natureza investigativa, uma vez que visa apenas a registrar em detalhes os fatos ocorridos. É incabível, portanto, a sua comparação com o inquérito policial, que, dada a natureza investigativa, é necessariamente presidido por delegado de polícia (polícia judiciária). 
4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que é constitucional a lavratura de TCO por autoridade policial que não seja delegado de polícia, por não se tratar de atribuição exclusiva da polícia judiciária (ADI 5.637, Rel. Ministro Edson Fachin). 
5. Improcedência do pedido. Fixação da seguinte tese de julgamento: “O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) não possui natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da polícia judiciária ou da polícia administrativa”.
(ADI nº 6.245, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/05/2023).

    7. Por meio do recurso de agravo em recurso especial, o STJ assim decidiu (e-doc. 11, p. 3-7): 

O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime do artigo 334 do CP, conforme trecho abaixo (e-STJ fls. 896/902):
(...) Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 
Ademais, conforme consignado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, quanto à tese de que os depoimentos dos policiais rodoviários federais são insuficientes à condenação, não encontra respaldo nos autos, visto que a sentença está estribada principalmente no flagrante documental indicativo da discrepância entre as mercadorias apreendidas e aquelas declaradas pela importadora contratada pelo réu, sendo a narrativa dos policiais apenas corroboradoras do conteúdo aferido documentalmente (e-STJ fls. 1057). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", parte final do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

    8. De acordo com o parecer da PGR (e-doc. 16, p. 5):

O Plenário desse STF, no julgamento das ADIs n os 6.245/DF e 6.264/DF, assentou a possibilidade de as polícias judiciária ou administrativa lavrarem Termo Circunstanciado de Ocorrência. Desse entendimento não se pode inferir, nem em tese, a proibição de a Polícia Rodoviária Federal conduzir o caminhão à verificação, tampouco prestar o auxílio aos Auditores-Fiscais da Receita Federal na contagem e na separação das mercadorias apreendidas.
Logo, verificada a ausência de aderência estrita entre a matéria debatida no ato reclamado e aquela objeto do paradigma invocado, resta inviável a averiguação, via reclamação constitucional, da legalidade da conduta da Polícia Rodoviária Federal. 
Avilta-se, dos fatos extraídos, a execução de atos meramente administrativos por parte da PRF, sem a realização de quaisquer atividades investigativas. De tal sorte, não se pode afirmar ter sido realizada atividade investigativa pela PRF, sob pena de indevida incursão em arcabouço fático-probatório constante dos autos de conhecimento, procedimento inviável em sede de ação reclamatória.

    9. Assim, como bem ponderado, não se extrai do paradigma invocado qualquer proibição no sentido de a Polícia Rodoviária Federal conduzir o caminhão à verificação e prestar auxílio aos auditores fiscais da Receita Federal na contagem e na separação das mercadorias apreendidas, mormente porque não se trata de atos típicos de investigação. Por conseguinte, não se verifica aderência estrita entre o quanto alegado e paradigma em tela.

    10. Além do que, para eventualmente dissentir do ato reclamado — especialmente sob o enfoque trazido pelo reclamante acerca da validade da apreensão das mercadorias —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de reclamação. 

    11. Neste cenário, o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal,o que é inadmissível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte, porquanto reflete apenas o inconformismo do reclamante com o mérito da decisão reclamada. Aponto precedente:


EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 
(Rcl nº 65.995 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/06/2024, p. 28/06/2024; grifos acrescidos)

             12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 

13. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

            14. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 12 de novembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator